Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715777-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREUZA ALVES CECILIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por CREUZA ALVES CECILIO (agravante/exequente), contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 36347183). Em suas razões recursais (ID 37253364), afirma que o objeto do agravo de instrumento não é o controle de decisão proferida em outro recurso, mas, sim, em relação à decisão proferida no processo de origem. Explica que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo magistrado singular, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000, no qual o DISTRITO FEDERAL busca a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à condenação. Discorre que, através dos embargos de declaração opostos no ID 117635000, buscou que fossem observados os comandos estabelecidos no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, e o Tema 28, fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530, a respeito da necessidade do juízo de origem determinar o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso reconhecido como devido, cuja requisição de pagamento independe do recurso interposto, desde que o referido pleito reste rejeitado. Afirma que, por não concordar com a suspensão do processo, interpôs o agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso, para que o agravo de instrumento seja conhecido. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, pelo não provimento do recurso (ID 37872068). É a síntese do necessário. Decido. Com razão à agravante. O agravo de instrumento interposto deve ser conhecido. Com efeito, na origem, tramita cumprimento de sentença coletiva, no curso do qual, após regular contraditório, foi proferida decisão pelo magistrado singular, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, apenas destacar da execução as parcelas computadas a maior na planilha de ID 107719030 - Pág. 3, no período de setembro a novembro de 2001, por considerarem o desconto do reembolso na importância de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) ao invés de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) - ID 114877517, dos autos de origem. Em face daquela decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000, com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Este Relator, ao apreciar o pedido liminar, entendeu por indeferi-lo, pois não evidenciada a probabilidade do direito a justificar a concessão de tal pleito (ID 116331262, dos autos de origem). Acontece que, mediante decisão de ID 116372702, o magistrado singular, ao tomar conhecimento do referido agravo, manteve a decisão agravada e, ainda, condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado daquele agravo de instrumento. Irresignada com a referida condicionante estabelecida pelo magistrado singular, a exequente, ora agravante, opôs os embargos de declaração de ID 117635000 e de ID 120439940, rejeitados, respectivamente, pelas decisões de ID 119225632 e de ID 122197093. E este é o objeto da insurgência manifestada no presente agravo de instrumento, de modo que, tal como defendido pela agravante em agravo interno, a matéria ventilada no recurso não tem relação com decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000, mas, sim, decisão proferida pelo magistrado singular nos autos de origem. Por isso, o recurso deve ser conhecido, razão pela qual se passa a analisar o pedido liminar nele constante, de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Nesse aspecto, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Isso porque, de fato, a suspensão da execução, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000, não encontra amparo em decisão proferida nesta instância recursal, tampouco na legislação processual civil. Conforme já noticiado, o agravo de instrumento no 0705083-18.2022.8.07.0000 foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, sua interposição não impede a eficácia da decisão objeto da insurgência. Ademais, em consulta ao andamento processual daquele recurso, observa-se que a ele já foi negado provimento, inclusive em sede de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Portanto, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário também não é dotada, em regra, de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). Não bastasse, a decisão agravada, a princípio, também esbarra no quanto disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, pelo qual a matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento. Atente-se que, no presente caso, a insurgência recursal do DISTRITO FEDERAL limita-se à forma de atualização monetária da condenação. Logo, a rigor, além da controvérsia se resumir ao índice de correção do crédito devido à agravante, o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL não é dotado de efeito suspensivo e, por isso, repita-se, não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução ao trânsito em julgado do recurso. Destarte, a Decisão de ID 36347183 deve ser reconsiderada, para fins de conhecer do agravo de instrumento e, diante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar deduzido, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, RECONSIDERO a Decisão de ID 36347183 e DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no 0708515-25.2021.8.07.0018, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para aprestar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator